Tribunal: CARF
Processo: 10830.722213/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722213/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.755 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
PATRONO
DO
CONTRIBUINTE.
INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110 - vinculante).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
GRAU DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO. GILRAT. ATIVIDADE
PREPONDERANTE. AFERIÇÃO DE FORMA UNIFICADA. PERÍODO
ANTERIOR À SC COSIT No 180/2015.
A empresa que tiver aferido o grau de risco de forma unificada, no período
anterior à publicação da SC Cosit no 180, de 2015, não poderá ser penalizada,
sendo-lhe facultada a aferição dessa forma no caso de lhe ser mais favorável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sétima Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), consubstanciada no Acórdão no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722213/2014-81
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722213/2014-81

06-69.245 (fls. 349/360), o qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata o presente processo de impugnação de Auto de Infração (Debcad 51.058.636-8)
lavrado contra a empresa acima identificada com os seguintes valores de contribuição
patronal para financiamento dos benefícios concedidos em decorrência dos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT:
Valor Devido
R$456.864,03
Juros (até 04/2014)
R$ 194.956,21
Multa de Ofício (75%) R$ 342.648,06
Total

R$ 994.468,30
Conforme Relatório Fiscal de fls.14 a 20, o presente lançamento decorre da verificação
de equívoco na informação em GFIP do correto grau de risco de três estabelecimentos
da empresa. Assim, a alíquota de GILRAT foi recalculada e a diferença encontra-se
lançada no AI em tela.
Cientificada da Autuação em 06/05/2014 (AR de fl.11 do anexo “Documentos
Comprobatórios – Outros – Termos – Anexos – Relatório Fiscal”), a empresa
apresentou impugnação tempestiva em 04/06/2014 alegando em síntese que:
Aduz que há decadência parcial do lançamento porque foi cientificada do lançamento
em 06/05/2014 e os débitos são referentes ao período de 2009. Assim, nos termos do
art.150, §4o do CTN, as competências de 01/2009 a 04/2009 estão decaídas.
Complementa com julgado do CARF.
Após explicar a Autuação lavrada, alega que no ano de 2009 encontrava-se vigente a
Instrução Normativa SRP no 3, de 14/07/2005 que estabelecia em seu artigo 86, §1o, que
para fins de apuração do grau de risco, a empresa que possuísse mais de um
estabelecimento e diversas atividades, caso da impugnante, deveria adotar como
preponderante a atividade que ocupasse a maior quantidade de segurados empregados e
avulsos, considerando todos os estabelecimentos.
Esclarece que apenas após a IN RFB 1.453 de 24/02/2014 é que a Receita passou a
adotar a segregação, por estabelecimento, da atividade preponderante para aferição do
grau de risco.
Ressalta que não se trata de norma interpretativa que possa ter aplicação retroativa e
pede que se observe o art.105 do CTN.
Conclui, então, que o entendimento da Fiscalização foi equivocado.
Com relação a multa, cita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o art.2o da
Lei 9.784/99 e doutrina e pede a exclusão ou, alternativamente, a atenuação da multa
porque a impugnante declarou em GFIP a apuração de seu grau de risco em
conformidade com a legislação vigente a época – IN SRP no 3/2005.
Por fim, requer: o reconhecimento da decadência parcial das competências de 01/2009 a
04/2009, na forma do Art.156 do CTN e, no mérito, a improcedência da Autuação tendo
em vista a declaração em GFIP com base na legislação vigente à época. Requer ainda,
alternativamente, que se reduza a multa para 20% e a produção de todos os meios de
prova, inclusive a realização de Diligência.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722213/2014-81

É o Relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
procedente em parte a Impugnação, reconhecendo a decadência das competências de 01/2009 a
04/2009, assim como excluindo a multa de ofício aplicada, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO
GERADOR.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Constatada a existência de recolhimento antecipado relativo ao fato gerador do tributo
exigido, aplica-se a regra do artigo 150, § 4o do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT).
ATIVIDADE PREPONDERANTE. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA.
O enquadramento no grau de risco, para fins de determinação da alíquota da
contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), deve ser feito por estabelecimento (individualizado pelo CNPJ). Esse
enquadramento é definido pela atividade preponderante, assim considerada aquela que
ocupa o maior número de segurados empregados em cada estabelecimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dessa decisão em 07/10/2020, por via eletrônica (termo de fl. 374), a
Contribuinte apresentou, em 03/11/2020, o Recurso Voluntário de fls. 377/388, repisando as
alegações da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
A decisão de primeira instância reconheceu a decadência das competências de
01/2009 a 04/2009, assim como excluiu a multa de ofício aplicada, de modo que resta em litígio
apenas as competências de 05/2009 a 12/2009, sem a multa de ofício de 75%.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722213/2014-81

MÉRITO
A controvérsia reside no critério de apuração da alíquota da contribuição social
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), no período fiscalizado
(ano de 2009).
A decisão recorrida concordou com a Fiscalização no sentido de considerar que a
cobrança do SAT deve ser feita levando-se em consideração o grau de risco da atividade de cada
estabelecimento da Contribuinte fiscalizada, conforme entendimento consolidado no enunciado
da Súmula no 351 do STJ, no Parecer/PGFN/CRJ no 2120/2011 e no Ato Declaratório PGFN no
11/2011.
Por sua vez, a Recorrente defende que no ano de 2009 encontrava-se vigente a
Instrução Normativa SRP no 3, de 14/07/2005 que estabelecia em seu artigo 86, § 1o, que, para
fins de apuração do grau de risco, a empresa que possuísse mais de um estabelecimento e
diversas atividades deveria adotar como preponderante a atividade que ocupasse a maior
quantidade de segurados empregados e avulsos, considerando todos os estabelecimentos.
Sustenta que somente após a IN RFB 1.453, de 24/02/2014, é que a Receita Federal passou a
adotar a segregação, por estabelecimento, da atividade preponderante para aferição do grau de
risco, a qual não pode ter aplicação retroativa por não se tratar de norma interpretativa.
Pois bem.
Consoante exposto no voto condutor da decisão recorrida, o
Parecer/PGFN/CRJ/No 2120/2011, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU em 15/12/2011, autoriza
a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que discutam a
aplicação da alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
O referido Parecer considerou a existência de decisões reiteradas do Supremo
Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido, inclusive o entendimento consolidado no enunciado da
Súmula no 351 do STJ:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Com a edição do Ato Declaratório PGFN no 11/2011, ocorreu a vinculação da
atuação da Receita Federal a esse entendimento, de modo que se deixou de constituir créditos
tributários relativos a essa matéria.
Na compreensão da DRJ, houve uma mudança na interpretação da Instrução
Normativa SRP no 3, de 14/07/2005, vigente à época dos fatos, para a IN RFB no 1.453 de
24/02/2014, ocasionada pelo mencionado parecer da PGFN. Entendeu a DRJ que as alterações
introduzidas na alínea “c” do inciso I e no inciso II do § 1o do art. 72 da Instrução Normativa
RFB no 971, de 2009, pela Instrução Normativa RFB no 1.453, de 2014, tiveram o condão apenas
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722213/2014-81

de adequar as disposições desse artigo ao conteúdo do Ato Declaratório PGFN no 11, de 2011, no
que diz respeito à apuração da atividade preponderante por estabelecimento da empresa.
Concluiu a decisão combatida que, enquanto não ultrapassado o prazo
decadencial, deve o Fisco cobrar os valores efetivamente devidos segundo o novo
entendimento/interpretação, com base também na Solução de Consulta Cosit no 677 de
28/12/2017.
No entanto, penso que a decisão de primeira instância merece ser reformada.
Na Solução de Consulta Cosit no 677, 28/12/2017, a Receita Federal responde à
consulta formulada por um contribuinte sobre qual deve ser o critério a ser observado no período
anterior ao da vigência da IN no 1.453/14: i) se aquele disciplinado pelo art. 72, na redação
original da IN 971/09 e vigente anteriormente ao advento da IN 1.453 de fev/14, que definia a
alíquota/RAT pela atividade preponderante medida na empresa como um todo; ou ii) se já
deveria seguir o critério da mensuração da atividade preponderante para definição da
alíquota/RAT por cada um dos estabelecimentos individualizados e regularmente constituídos da
empresa, tal qual estabelecido pela Súmula/STJ 351.
Os questionamentos foram os seguintes:
1) Qual o critério a ser observado pelo contribuinte para a mensuração da atividade
preponderante a definir a alíquota/RAT a ser aplicada nos diversos estabelecimentos
que possui, individualizados e regularmente constituídos, no período anterior ao da
vigência da IN 1453 de fev/14?
2) No período anterior ao da vigência da IN 1453/14 e respeitado o correspondente
prazo prescricional, poderá a atividade preponderante indicativa da alíquota/RAT ser
definida considerando-se a empresa como um todo (art. 202, Decreto 3048/99), ou, deve
ser definida em cada um dos individualizados e regularmente constituídos
estabelecimentos componentes da empresa (matriz e filiais)?
3) Caso as respostas às indagações acima apresentadas caminhem no sentido de ser
considerada a atividade preponderante por estabelecimento individualizado e
regularmente constituído como o critério definidor da alíquota/RAT a ser considerada
em cada um destes estabelecimentos, no período anterior ao da vigência da IN 1453/14
e, tendo o contribuinte, em tal período, definido a alíquota/RAT pela empresa como um
todo (errado, portanto), deverão ser ajustadas as correspondentes GFIPs, na forma do
Manual da GFIP, para que sejam contempladas as corretas alíquota/RAT (por
estabelecimento)?
4) Na eventualidade de ter o contribuinte recolhido valores “a menor” do que o devido,
diante das respostas dadas nos itens 01 e 02, acima, poderá promover o recolhimento
desta diferença no prazo de trinta dias das retificações/GFIP, via GPS, sem o acréscimo
de multas e juros?
5) Na eventualidade de ter o contribuinte recolhido valores “a menor” do que o devido,
diante das respostas dadas nos itens 01 e 02, acima, e, retificadas as GFIP's na forma do
Manual da GFIP, poderão ser tais valores considerados como créditos hábeis às
compensações com obrigações previdenciárias vincendas, observadas as diretrizes
estabelecidas pela IN 1300/12, inclusive com acréscimo dos juros/SELIC?
Na sua fundamentação, a Cosit assim dispõe:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722213/2014-81

11.1. Observe-se que, uma vez editado o Ato Declaratório a que se refere o inciso II do
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, o § 7o desse artigo determina que, na hipótese de
créditos tributários já constituídos, o lançamento deve ser revisto de ofício pela
autoridade lançadora, para o efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário.
Tal disposição denota que os reflexos da edição do Ato Declaratório não se restringem
aos fatos geradores ocorridos a partir de sua edição, mas se estendem também àqueles
ocorridos antes dela, observados os respectivos prazos prescricionais.
12. É importante esclarecer que, com a alteração do critério de apuração da alíquota da
contribuição previdenciária destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, não foi alterada a forma de aferição da
atividade preponderante prevista no § 3o do art. 202 do RPS. A atividade preponderante
a ser apurada por estabelecimento continua sendo realizada de acordo com a forma
prevista nesse dispositivo; ou seja, pela atividade econômica que ocupa “o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos”.
12.1. Nesse contexto, percebe-se que as alterações introduzidas na alínea “c” do inciso I
e no inciso II do § 1o do art. 72 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, pela
Instrução Normativa RFB no 1.453, de 2014, tiveram o condão apenas de adequar as
disposições desse artigo ao conteúdo do Ato Declaratório PGFN no 11, de 2011, no que
diz respeito à apuração da atividade preponderante por estabelecimento da empresa.
13. Ocorre que não se pode perder de vista que, até a publicação da IN RFB no 1.453, de
2014, a orientação da RFB contida na IN RFB no 971, de 2009, era no sentido de que a
atividade preponderante deveria ser apurada na empresa como um todo, de modo que a
empresa que tiver seguido essa orientação não pode ser penalizada.
14. Por outro lado, registra-se que em 28/03/2014 foi publicada a SC Cosit no 71, que
firmava entendimento no sentido de que era facultado à empresa, para fins de cálculo do
RAT, aferir o grau de risco de forma individual, por estabelecimento, ou unificada,
considerando a empresa como um todo. Posteriormente, essa Solução de Consulta foi
reformada pela SC Cosit no 180, de 13/07/2015, que concluiu que a empresa somente
poderia aferir o RAT por estabelecimento, não sendo mais permitida à pessoa jurídica
optar pela forma de aferição.
15. Em conformidade com o art. 17 da IN RFB no 1.396, de 2013, o entendimento
exarado na SC Cosit no 180, de 2015, alcança apenas os fatos geradores que ocorreram
depois da sua publicação, salvo nos casos em que a nova orientação for mais favorável
ao contribuinte, hipótese em que esta atingirá, também, o período abrangido pela
solução anteriormente dada.
16. Assim, no período compreendido entre a publicação do Ato Declaratório PGFN no
11, de 2011, e da SC Cosit no 180, de 2015, em razão de haver entendimentos
conflitantes sobre a matéria, deve ser preservada a boa-fé do contribuinte, nos termos do
parágrafo único do art. 100 do CTN e tendo em vista a impossibilidade de atuação
contraditória da Administração (venire contra factum proprium), de modo que a
empresa que tiver aferido o grau de risco de forma unificada, não poderá ser
penalizada, sendo-lhe facultado, todavia, fazer a aferição do grau de risco por
estabelecimento caso esse método lhe seja mais favorável.
17. Dessa forma, com a edição do Ato Declaratório, observados os prazos
prescricionais, a empresa com mais de um estabelecimento e com mais de uma
atividade econômica simulará mensalmente o enquadramento em cada atividade, e
prevalecerá como preponderante aquela que ocupa, no estabelecimento, o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos, conforme o disposto nas alíneas “b”
e “c” do inciso I e no inciso II do § 1o do art. 72 da Instrução Normativa RFB no 971, de
2009.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722213/2014-81

18. Quanto à necessidade de serem “ajustadas as correspondentes GFIPs” relativas ao
período anterior à vigência da Instrução Normativa RFB no 1.453, de 2014, no caso de
ser considerada a atividade preponderante “por estabelecimento individualizado e
regularmente constituído como critério definidor da alíquota/RAT”, “tendo a consulente
definido a alíquota/RAT pela empresa como um todo”, observe-se que, conforme o § 13
do art. 202 do RPS, a empresa deve informar mensalmente, na Guia de Recolhimento
do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP), os dados definidores da
“alíquota/RAT”. Nos termos do § 10 do art. 72 da Instrução Normativa RFB no 971, de
2009, essas informações devem ser prestadas em conformidade com as orientações
constantes do Manual da GFIP.
18.1. Conforme visto acima (itens 8 a 17), com a edição do Ato Declaratório PGFN no
11, de 2011, a “alíquota/RAT” passou a ser aferida com base no grau de risco da
atividade econômica preponderante desenvolvida em cada estabelecimento da empresa
regularmente inscrito no CNPJ. Por conseguinte, na hipótese de a empresa ter
informado em GFIP os dados a que se refere o § 13 do art. 202 do RPS, apurados em
desacordo com esse critério de aferição, mas em conformidade com o critério até então
estabelecido pela RFB (redação do art. 72 da IN RFB no 971, de 2009, anterior à
alteração feita pela IN RFB no 1.453, de 2014), poderá providenciar a retificação de tais
informações, conforme as orientações constantes do Manual da GFIP.
18.2. Em resposta ao questionamento 05, caso essa retificação resulte em recolhimento
realizado a maior (presume-se aqui que a consulente cometeu erro material de digitação
ao mencionar “recolhimento a menor” na pergunta, eis que não seria logicamente
passível de gerar crédito tributário a ser compensado), o crédito poderá ser compensado
nos termos do que dispõe a Instrução Normativa RFB 1.717, de 17 de julho de 2017.
19. Em razão das respostas aos itens 01 a 03, fica prejudicado o questionamento
efetuado no item 04.
(destaques do original)
Verifica-se, portanto, que o entendimento esposado pela Cosit é no sentido de
que:
16. no período compreendido entre a publicação do Ato Declaratório PGFN no 11,
de 2011, e da SC Cosit no 180, de 2015, em razão de haver entendimentos conflitantes
sobre a matéria, deve ser preservada a boa-fé do contribuinte, nos termos do
parágrafo único do art. 100 do CTN e tendo em vista a impossibilidade de atuação
contraditória da Administração (venire contra factum proprium), de modo que a
empresa que tiver aferido o grau de risco de forma unificada, não poderá ser
penalizada, sendo-lhe facultado, todavia, fazer a aferição do grau de risco por
estabelecimento caso esse método lhe seja mais favorável.
(destaquei)
Note-se que a empresa que tiver aferido o grau de risco de forma unificada, no
período entre a publicação ao Ato declaratório PGFN no 11/2011 e a SC Cosit 180/2015, não
poderá ser penalizada, sendo-lhe facultada a aferição por estabelecimento no caso de lhe ser mais
favorável. Se é admitida a aferição de forma unificada para esse período, mais ainda deve ser
admitida no período fiscalizado, que é anterior à publicação do Ato Declaratório e do Parecer da
PGFN.
Também afirma a Cosit que a empresa poderá (conforme negritado na SC)
providenciar a retificação das GFIPs, não havendo, portanto, a sua obrigatoriedade. Caso se
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722213/2014-81

entendesse que esse ponto de vista da aferição por estabelecimento deveria retroagir de modo
obrigatório, teria sido utilizado o termo “deverá”.
Um outro ponto importante contido na SC 677/2017 é o seguinte:
19. Em razão das respostas aos itens 01 a 03, fica prejudicado o questionamento
efetuado no item 04.
O questionamento feito no item 4 é justamente sobre as consequências no caso de
ter o contribuinte recolhido valores “a menor” do que o devido, em função de sua opção pela
aferição unificada, tendo respondido a Receita Federal que tal questionamento restou
prejudicado em face das respostas anteriores. Ou seja, no entendimento da Cosit, não há
necessidade de responder a essa pergunta, pois não existe essa possibilidade de a empresa ter de
efetuar recolhimentos de diferenças no caso de ter efetuado a aferição pela empresa como um
todo.
Desse modo, penso que possui razão a Contribuinte, uma vez que não se pode
admitir que o entendimento constante no Parecer/PGFN/CRJ/No 2120/2011 deva ser imposto de
modo obrigatório aos fatos geradores do período fiscalizado (ano de 2009), devendo, portanto,
ser exonerado o crédito tributário lançado de ofício.
INTIMAÇÃO DO PATRONO
A Recorrente postulou que sejam intimados seus procuradores para a realização
de sustentação oral, devendo a intimação ser encaminhada aos seus advogados.
No entanto, o artigo 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, abaixo transcrito,
disciplina integralmente a matéria. Seus incisos I, II e III configuram as modalidades de
intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse
sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não
estão sujeitos a ordem de preferência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722213/2014-81

§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
O inciso II considera que a intimação via postal deve acontecer no domicílio
tributário do sujeito passivo. Já o § 4° dispõe que, para fins de intimação, o domicílio tributário
do sujeito passivo pode ser apenas em dois locais: no endereço postal por ele fornecido, para fins
cadastrais, à administração tributária; ou no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
Caso o contribuinte fosse intimado, por via postal, no endereço de seu advogado
ou da sociedade de advogados, tal ato não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois
estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235, de
1972.
Ademais, foi editada a Súmula CARF no 110, que é vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019: “No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
Portanto, indefere-se o pleito.
Sobre o pedido de sustentação oral, tem-se que o Recurso Voluntário não é meio
apropriado para esse requerimento nas sessões de julgamento das turmas ordinárias do CARF.
Tal pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário
eletrônico disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
respectiva reunião, e não antecipadamente como o fez a Recorrente.
É o que se depreende das disposições constantes do Ricarf, Anexo II, art. 102,
incisos I e II, alíneas “b” e “c”, e § 1o, combinados com o art. 3o, §§ 1o a 3o, da Portaria
CARF/ME no 3.364, de 14 de abril de 2022, nestes termos:
Anexo II do Ricarf:
Art. 102. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento, observado o disposto no §4o;
II - para cada processo:
[...]
b) o número do processo; e
c) os nomes do recorrente e do interessado;
[...]
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722213/2014-81

§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, dez dias de antecedência da data de início da reunião de
julgamento.
Portaria CARF/ME no 3.364, de 2022:
Art. 3o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2
(dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da
sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processos
relacionados em pauta de julgamento publicada no Diário Oficial da União e divulgada
no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados em formulário eletrônico padrão,
preenchido com todas as informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para o julgamento do processo, e reunião, o
conjunto de sessões, ordinárias e extraordinárias, realizadas mensalmente.
Desse modo, não há amparo legal pra atender o pleito da Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 400
DF CARF MF
Original